Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, “(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC”.
2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar.
3. No caso concreto, a constrição dos proventos do devedor deve ser reduzida para percentual razoável e proporcional, que não seja excessivamente onerosa, nem comprometa a sua subsistência, a fim de resguardar o princípio da dignidade humana.
4. Agravo de Instrumento provido parcialmente. Maioria.